Tribunal: TJMT
Processo: 0003004-22.2020.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003004-22.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 03.983.541/0001-75 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODIMAX MARTINS DA SILVA - CPF: 064.290.011-64 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO CORRETA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por réu contra sentença proferida pela 5ª Vara Criminal de Sinop/MT, que o condenou a 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 510 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013). A condenação decorreu de flagrante ocorrido após campana policial, com apreensão de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro e aparelhos celulares na residência do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nula a prova obtida por ingresso domiciliar sem mandado judicial; (
ii
) verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
iii
) estabelecer se estão presentes os elementos configuradores do crime de organização criminosa; (
iv
) avaliar a correção da dosimetria da pena aplicada; e (v) determinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e de fixação de regime diverso do fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do réu sem mandado judicial encontra respaldo em fundadas razões de flagrante delito, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 603.616/RO – Tema 280 da Repercussão Geral), não havendo nulidade nas provas obtidas.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudo pericial, apreensão de drogas acondicionadas para comércio, balança de precisão, dinheiro em espécie, múltiplos celulares e conversas extraídas dos aparelhos com teor relacionado à mercancia de entorpecentes.

As provas testemunhais dos policiais civis são convergentes, firmes e corroboradas por outros elementos probatórios, sendo suficientes para embasar a condenação.

As circunstâncias do caso afastam a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

A condenação por organização criminosa é respaldada por conteúdo extraído dos aparelhos celulares, relatos de testemunhas e confissão informal de terceiros, demonstrando participação estrutural do réu em facção criminosa.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo erro na dosimetria, e a atenuante da confissão espontânea é inaplicável, já que o réu optou pelo silêncio.

A fixação do regime fechado é adequada em razão da reincidência e da pena superior a 8 anos, conforme art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, tendo em vista que a pena aplicada supera o limite legal de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É lícita o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando amparada por fundadas razões, justificadas
a posteriori
, que indiquem situação de flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral do STF.

A apreensão de drogas em quantidade fracionada, balança de precisão, dinheiro em espécie e diálogos com conteúdo típico de mercancia configuram prova suficiente para condenação por tráfico de drogas.

A participação em organização criminosa resta comprovada quando demonstrada a atuação estruturada e com divisão de tarefas dentro de facção criminosa.

É incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando o réu opta por exercer o direito ao silêncio.

A reincidência e a pena superior a 8 anos impõem o regime inicial fechado e inviabilizam a substituição da pena por restritiva de direitos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP,
arts
. 33, §2º, “a”; 44, I; 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei nº 12.850/2013, art. 2º,
caput
; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno,
DJe
10.05.2016 (Tema 280); STF, RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. Alexandre de Moraes,
DJe
03.12.2024; STJ,
AgRg
no REsp 1.771.679, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.03.2019; TJMT, Apelação Criminal nº 1001935-57.2023.8.11.0006, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 09.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação interpost
a

por
Odimax
Martins da Silva
contra a sentença
proferida
pelo Juízo da 5ª Vara Crimin
al da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação penal nº.
0003004-22.2020.8.11.0015

o

condenou pela prática dos crimes
tipificados
no
art. 33,
caput
, da Lei nº
.
11.343/2006
(tráfico de drogas) e
art. 2º,
caput
, da Lei nº
.
12.850/2013
(organização criminosa), impondo-lhe a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado
, além do pagamento de
510
(quinhentos e dez)
dias-multa
.

A
sentença recorrida
narra que, em 19/01/2020, na Rua dos Imigrantes, Bairro São Cristóvão, em Sinop/MT, o réu foi abordado em situação de
flagrância
, após campana policial
motivada por denúncia anônima.
Durante a busca em sua residência, foram encontradas substâncias entorpecentes (27,2g de cocaína e 5,8g de maconha), balança de precisão, dinheiro em espécie e sete aparelhos celulares. A entrada no domicílio foi justificada pela polícia com base na flagrância e fundada suspeita de crime permanente.

Em suas razões recursais
(ID.
282898354
)
, o apelante sustentou,
preliminarmente
,
nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar
,
por ausência de mandado judicial e de autorização expressa do morador, o que violaria o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Requereu o desentranhamento das provas, com a consequente absolvição (art. 386, II, do CPP). No
mérito
, alegou insuficiência probatória para sustentar a condenação pelos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa. Pleiteou, subsidiariamente, a
desclassificação do
tráfico para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006)
. Requereu ainda a revisão da dosimetria da pena, aplicação da atenuante da confissão espontânea, compensação com a reincidência, alteração do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Em
contrarrazões
(ID.

285015367
)
, o Ministério Público pugnou pelo não acolhimento da preliminar, argumentando que a entrada no domicílio se deu em situação de flagrância, com justa causa evidenciada pela denúncia e posterior confirmação mediante vigilância policial. Sustentou a higidez das provas obtidas, a regularidade do processo e a suficiência dos elementos probatórios para a condenação. Requereu, ao final, o
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr.
João Augusto Veras Gadelha

(
ID
.

291489884
)
,

opinou pelo desprovimento do recurso,
confirmando integralmente os funda
mentos da sentença condenatória.

É o relatório.

À
douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(
PRELIMINAR

-
DA ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E DAS

PROVAS DERIVADAS
)

O apelante sustenta a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar, alegando que os policiais teriam adentrado sua residência
, onde foram encontrados os entorpecentes,
sem autorização, sem mandado judicial e sem fundadas razões que justificassem a medida, em afronta ao disposto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Entretanto, a preliminar não merece acolhimento.

A inviolabilidade do domicílio
é
direito
constitucionalmente assegurad
o
(art. 5º, XI, CF),
contudo,
não possui caráter absoluto, comportando exceções expressas no próprio texto constitucional, entre elas a hipótese de flagrante delito.

No caso em exame, extrai-se dos autos que os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) de Sinop/MT receberam informações anônimas de que o apelante estaria comercializando drogas em sua residência, bem como que possuía uma arma de fogo. Diante disso, os policiais decidiram realizar campana no local e constataram a veracidade das informações recebidas. No dia dos fatos, observaram uma mulher chegando de motocicleta à residência do apelante, entregando-lhe algo e se retirando logo em seguida, o que reforçou a fundada suspeita de tráfico de entorpecentes. Em razão disso, os policiais decidiram realizar
busca
na residência do réu, conforme se verifica no depoimento
abaixo
:

[...]
QUE INVESTIGADORES DA DERF RECEBERAM, POR MEIO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, QUE EM UMA CASA NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO ESTARIA TENDO
O COMÉRCIO DE TRÁFICO DE DROGA E, E QUE, NO LOCAL, HAVERIA TAMBÉM UMA ARMA DE FOGO,
MODELO PISTOLA ADEMAIS, SEGUNDA O DENUNCIANTE, O MORADOR DA RESIDÉNCIA SERIA O
VULGO KAIO MARTINS
. DESTARTE, OS INVESTIGADORES FIZERAM LEVANTAMENTOS A FIM DE CONFIRMAR A VERACIDADE DA DENÚNCIA, ISTO É, SE O MORADOR ERA DE FATO KAIO, E SE O LOCAL ERA USADO COMO PONTO DE TRÁFICO. APÓS A CHECAGEM NOS SISTEMAS DA PJC,
CONSTATARAM A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. OS INVESTIGADORES RECEBERAM, NOVAMENTE, UMA NOVA DENÚNCIA DE QUE O VULGO KAIO ESTARIA COM UMA ARMA DE FOGO E DROGAS EM SUA RESIDÊNCIA.

POR CONSEGUINTE, OS INVESTIGADORES FIZERAM UMA
CAMPANA NO LOCAL E AVISTARAM UMA MULHER CHEGANDO DE MOTO E PASSANDO ALGO PARA SUSPEITO
, LOGO DEPOIS FOI EMBORA RUMO IGNORADO. LOGO, OS

INVESTIGADORES FORAM DE ENCONTRO AO SUSPEITO APÓS AS FUNDADAS SUSPEITAS. OS INVESTIGADORES SÓ O ABORDARAM DENTRO DA RESIDÊNCIA. AO SER QUESTIONADO ACERCA DA PISTOLA E ARMA, O SUSPEITO RELATOU QUE NÃO HAVERIA NADA DE ILÍCITO CONSIGO, TAMPOUCO NA SUA RESIDÊNCIA. NO ENTANTO, DIANTE DAS FUNDADAS SUSPEITAS,
OS INVESTIGADORES FIZERAM UMA BUSCA MINUCIOSA NA RESIDÊNCIA. OS INVESTIGADORES ENCONTRARAM NO QUARTO DO SUSPEITO 5(CINCO) TROUXINHAS DE ENTORPECENTES, SENDO UMA ANÁLOGA À MACONHA, TRÊS ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA E UM PORÇÃO ANÁLOGA À COCAÍNA. OS INVESTIGADORES TAMBÉM ENCONTRARAM AO LADO
DO ENTORPECENTE UMA BALANÇA DE COR PRATA. OS POLICIAIS ENCONTRARAM TAMBÉM UMA CERTA
QUANTIA EM DINHEIRO
TROCADO. OS INVESTIGADORES TAMBÉM APREENDERAM DIVERSOS APARELHOS CELULARES[...]

policial civil
Claudevan
Alves dos Santos, prestado na fase inquisitorial (ID 41730596 – pág. 15)
.

Tais elementos traduzem

fundadas razões para a abordagem do apelante e o ingresso em
sua residência
, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), onde se firmou a seguinte tese: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados."

Ademais, o crime de tráfico de drogas,
nas modalidades
"guardar" e "ter em depósito", é de natureza permanente, e sua consumação se protrai no tempo, colocando o agente em estado de flagrância enquanto durar a conduta delitiva. Essa circunstância autoriza o ingresso na residência independentemente de mandado judicial, desde que presentes elementos que indiquem a prática criminosa, como ocorreu no caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Supremo Tribunal Federal:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
A POSTERIORI
. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES,
DJe
de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8.
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes

fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558
AgR
, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Dje
03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
Dje
28/11/2024; RE 1466339
AgR
, Rel. Min
ALEXANDRE DE

MORAES,
Dje
08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe
de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
DJe
de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma,
DJe
de 24/4/2009.

(RE 1492256
AgR-EDv-AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
05-03-
2025 PUBLIC
06-03-2025)
.

Em juízo o
Policial Civil
Claudevan
Alves dos Santos (ID.

264331793
) afirmou ter recebido autorização da mãe do acusado
,
no momento da abordagem
,
para adentrar
à
residência
,
inexistindo
, pois,
ilegalidade a macular as provas obtidas na ocasião e as que dela derivaram.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade suscitada.

É como voto.

VOTO – (MÉRITO)

I - DA
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DO
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo
A
uto de
E
xibição e
A
preensão
(ID.)
, pelas fotografias constantes dos autos, pelo
Laudo Pericial
E
xame
Q
uímico
T
oxicológico
D
efinitivo
(ID.

264331297
)
, que confirmou tratar-se de cocaína (27,2g) e maconha (5,8g), substâncias de uso proscrito no Brasil.

Quanto à autoria, as provas
constantes

d
os autos demonstram, de forma segura
,

coesa e
inequívoca, que o apelante praticava a mercancia de entorpecentes. Nesse sentido, destacam-se as seguintes evidências:
a
apreensão de 27,2g de cocaína e 5,8g de maconha, acondicionadas em forma de "trouxinhas" próprias para comercialização;
a
apreensão de uma balança de precisão, comumente utilizada na atividade de tráfico;
a
apreensão de R$

884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais) em dinheiro fracionado;
a
apreensão de 07 (sete) aparelhos celulares;
o
s depoimentos
firmes,
coerentes
e convergentes
dos policiais civis que
participaram da diligência;
a
s conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, que revelam negociações relacionadas ao comércio de drogas.

Os policiais civis
Claudevan
Alves dos Santos e Luís Fernando de Morais Bayma prestaram depoimentos convergentes, tanto na fase policial
(ID.

264331278
Págs.15
à
17
)
quanto em juízo
(ID.

264331793
)
, afirmando que o acusado era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas e que, após denúncias anônimas e diligências preliminares, flagraram uma situação suspeita que confirmou as
informações recebidas, culminando na abordagem e na apreensão dos entorpecentes e demais objetos.

A respeito do valor probante dos depoimentos policiais, é cediço que estes constituem meio de prova idôneo para embasar um decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº
.
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
estabelece que "Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (STJ,
AgRg
-REsp 1.771.679, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2019).

A análise dos aparelhos celulares apreendidos com o apelante revelou diversas conversas relacionadas à venda de entorpecentes. Em uma delas, transcrita nas contrarrazões ministeriais
(ID.

285015367
)
, verifica-se que o apelante, utilizando o telefone de sua genitora, negocia drogas com uma pessoa identificada como "Fran", fazendo referência a quantidades, valores e utilizando termos codificados
,
como
“
arroz
”
e
“
brown
”
para se referir às substâncias comercializadas.

Diante desse conjunto probatório robusto
, harmônico e suficientemente consistente,

não há que se falar em
desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06). As circunstâncias do caso concreto, analisadas sob a ótica do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/06 - que considera não apenas a quantidade da droga, mas também o
local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente - apontam inequivocamente para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Destarte, mantenho a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput
da Lei 11.343/06.

II

- DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

Quanto ao crime de organização
criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013),
verifica-se que tanto a
materialidade
quanto
a autoria
encontram-se amplamente
demonstradas nos autos.

A extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com o apelante revelou sua participação ativa na organização criminosa denominada "Comando Vermelho", na qual desempenhava as funções de "gerente" e "disciplina", responsabilizando-se pela distribuição de entorpecentes e pelo cumprimento de ordens emanadas dos líderes da facção na região
, consoante consta nas contrarrazões ministeriais (
(ID.

285015367
)
.

Em
uma das
conversa
s
extraída
s

dos
celulares
apreendidos
, a genitora do apelante,
Eudenice
da Silva Rodrigues, confirma expressamente que seu filho exercia a função de "disciplina" na organização criminosa. Ademais, em outra conversa, o apelante afirma ter repassado R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a Pedro Cesar de Jesus,
conhecido pela alcunha “Azul”,
notório líder do Comando Vermelho em Mato Grosso, a título de pagamento por drogas.

O policial civil
Claudevan
Alves dos Santos, em seu depoimento judicial
(
ID.

264331793
)
, afirmou que "o Kaio (
Odimax
) era um dos braços direito da facção criminosa, ele que era aquela pessoa que pegava os entorpecentes e fazia a distribuição para as outras lojinhas, ele era o gerente principal da organização criminosa". Acrescentou, ainda, que o próprio acusado teria confirmado sua participação no Comando Vermelho.

Assim, restou comprovado nos autos que o apelante integrava pessoalmente a organização criminosa denominada Comando Vermelho, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de
infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, especialmente o tráfico de drogas.

Diante desse contexto probatório, não
acolho
o pleito absolutório formulado pelo apelante
, quanto ao crime de organização criminosa.

III -
DA DOSIMETRIA DA PENA

O apelante
pleiteia
a fixação das penas-base no mínimo legal
, bem como
o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

Quanto à fixação das penas-base, observa-se que o juízo
a quo
já as estabeleceu no mínimo legal, sendo 5 (cinco) anos de reclusão
e o pagamento de 500
(quinhentos)
dias-multa
para o crime de tráfico de drogas e 3 (três) anos de reclusão
e o pagamento de 10
(dez)
dias-multa
para o crime de organização criminosa, de modo que o pleito resta prejudicado por falta de interesse.

Em relação à atenuante de confissão espontânea,
não
se aplica
no caso em apreço, uma vez que o apelante,
no depoimento prestado em fase inquisitorial, não confessou nenhum dos crimes imputados, e

durante seu interrogatório judicial, optou por exercer seu direito ao silêncio,
conforme consignado na sentença: "O
réu
O
dimax
, em sede de audiência de instrução, optou por exercer seu direito ao silêncio" (ID 264331798, pág. 5).

Nesse sentido, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput) à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 19 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) condenação fundamentada em antecedentes criminais registrados no relatório de antecedentes; (
ii
) réu que permaneceu em silêncio na fase policial; (
iii
) revelia decretada na fase judicial.

3.

Requerimentos do recurso: (i) afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes do réu na primeira fase da dosimetria da pena; (
ii
) analisar a possibilidade
de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

5. O réu ostenta condenação penal transitada em julgado antes da prática do delito, sendo correto o reconhecimento dos maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada. 6.
A confissão espontânea exige manifestação expressa do réu perante autoridade competente, o que não ocorreu nos autos, pois permaneceu em silêncio na fase policial e foi revel na fase judicial.

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CP, art. 65, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444.

(N.U 1001935-57.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)
.

Como cediço, para o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, é necessário que o agente admita a prática delitiva, o que não ocorreu na espécie, tornando incabível a aplicação do art. 65, III, "d", do Código Penal.

Assim, não se vislumbra razão para qualquer alteração da sentença quanto
à

dosimetria da pena.

IV-
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Por fim, o apelante pleiteia a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conforme decisão que julgou os embargos de declaração opostos pelo apelante (ID 264331810), verifica-se que o réu é reincidente, em razão da execução penal nº
.
0002920-60.2016.8.11.0015, cujo trânsito em julgado ocorreu em 01/07/2016, data anterior aos fatos objeto deste processo, ocorridos em 19/01/2020.

Assim,
o
art. 33, §2º, "a", do Código Penal
preceitua que:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado,
semi-aberto
ou aberto. A de detenção, em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

Portanto,
considerando tratar-se
de réu reincidente
e a
pena
aplicada ser

de
8

(
oit
o
)
anos, o regime inicial fechado é o único cabível.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, I, do Código Penal estabelece como requisito objetivo que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 (quatro) anos.

No caso em análise, a pena definitiva foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão,
circunstância que,
por si só, inviabiliza a pretendida substituição
da pena
,
devendo a sentença ser mantida

em sua integralidade
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO do recurso
, REJEITO a preliminar
e
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025